Tribunal: TJMT
Processo: 0000621-86.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000621-86.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA GABRIEL VIEIRA - CPF: 408.594.362-68 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GABRIEL VIEIRA - CPF: 408.594.362-68 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ; DESPROVEU DE MARIA DE FÁTIMA GABRIEL VIEIRA E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO ADESIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO DEVIDA – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – MEDIDA AUTOMÁTICA – ARTIGOS 20 E 21 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS A SEREM PERCEBIDOS – DESTINAÇÃO À PREVIVAG – NECESSIDADE – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – COMANDO IMPERIOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP Nº 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS –– RECURSO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Lei Municipal nº 2.719/2004, dispõe que deve ser retido 11% de todos os vencimentos dos servidores, eis que esta parcela está destinada ao Previvag, consoante disposto no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Conforme disposto na Lei Municipal nº 3.797/2012, a progressão dos servidores profissionais do magistério público por classe, se dá por meio de avaliação de desempenho pela própria municipalidade, sendo que na ausência desta prática, ocorre a progressão de forma automática.

A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp nº 1.495.146/MG.

Os juros moratórios, em consonância com o tema nº 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
, e Recurso Adesivo de Apelação interposto por
Maria de Fátima Gabriel Vieira
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança de Vencimentos ajuizada pela Recorrente Adesiva, deu provimento ao pedido manejado, a fim de promover a referida da classe 1 para a classe 7, bem como, determinar o pagamento de todas as verbas de forma retroativa, com o acréscimo dos vencimentos devidos, em razão do reenquadramento.

Consignou, ainda, que os valores a serem recebidos estão condicionados à correção monetária, a ser calculada com base no INPC, já os juros de mora serão estipulados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, além dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em no mínimo 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

O Município de Várzea Grande, em síntese, defende, que sobre os valores a serem percebidos deve incidir o Previvag, em razão de que esta contribuição é obrigatória para todos os servidores, no patamar de 11% (onze por cento).

Por fim, ainda, defende que os índices adotados em sede de correção monetária não estão corretos, já que não se encontram em consonância com a jurisprudência pátria, logo, requer a procedência do recurso, a fim de que a Sentença seja reformada, bem como, que os honorários advocatícios sejam fixados no momento da liquidação da Sentença.

No Recurso Adesivo, a servidora apenas aduz que o Magistrado Singular não estipulou que as diferenças a serem percebidas também devem incidir nas gratificações como o 13º salário e férias que já foram pagas, o que deve ser modificado.

Assim, requer apenas esta alteração no ato sentencial, e manutenção nos demais pontos

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que a servidora apresenta contrarrazões no ID nº 6871475, e o Município de Várzea Grande no ID nº 6871479.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 7228799, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020